Tribunal: TJMT
Processo: 0000238-14.2016.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000238-14.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ARISTIDES ALVES GONCALVES - CPF: 172.345.061-87 (APELADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), ARNALDO PAULO LOUREDO - CPF: 630.573.871-87 (APELADO), DIASSIS MOREIRA DE AZEVEDO - CPF: 655.032.521-87 (APELADO), JOSE FRANCISCO SANTOS - CPF: 811.259.508-97 (APELADO), LAZARA BORGES MENDONCA - CPF: 798.628.101-49 (APELADO), LEILA AMORIM DE MELO - CPF: 411.641.051-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE LUZINI - CPF: 204.968.341-34 (APELADO), MARIA MERCES DA COSTA - CPF: 537.400.171-04 (APELADO), MARINETE DOS SANTOS MARTINS - CPF: 550.180.411-53 (APELADO), SANDRO AMORIM DE MELO - CPF: 361.819.941-49 (APELADO), VALDEMIR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 266.084.561-15 (APELADO), VALDIRO PEDROZO FRANCISCO - CPF: 284.035.501-97 (APELADO), VALDIVINO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 353.497.781-53 (APELADO), WALTER BATISTA CAMILO - CPF: 123.660.721-04 (APELADO), RAIMUNDO PEREIRA FILHO - CPF: 234.664.309-25 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E ,NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – PRELIMINARES: - LITISPENCIA: AFASTADA. – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO - NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Da litispendência: Extintos os processos que tramitavam no juizado por desistência das partes, não há que se falar em litispendência.

2.

Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação:

A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

3.

Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

4.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

5.

Recurso parcialmente provido e Remessa Prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.
0000238-14.2016.8.11.0022

Apelante
:

Município de Pedra Preta

Apelados
:

Aristides Alves Goncalves e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto por
Município de Pedra Preta
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela localidade, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
Aristides Alves Goncalves e Outros
, em face do apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, a ser apuradas via liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição. Houve ainda condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação atualizada, em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (ID n° 96784962 – Pág. 33 a 36)

Nas razões recursais o apelante arguiu em preliminar a litispendência, a incompetência da justiça estadual para julgamento da ação, ausência de interesse de agir, e ocorrência da prescrição. No mérito, afirma que os apelados não fazem jus ao direito pleiteado, pugnando a reforma da sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial. (ID n° 96784962 – Pág. 39 a 52)

Contrarrazões ao ID n° 96784964 – Pág. 1 a 21, rebatendo as alegações do recurso de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público que justifique sua intervenção nos autos. (ID n° 97281461 – Pág. 1 a 3)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DA LITISPENDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ente Público alega que, tramitam ações semelhantes com esta, com igual objeto e causa de pedir, o que caracteriza litispendência prevista no artigo 337, inciso VI, §§ 1° e 2°, do CPC.

Não assiste razão ao apelante porque os processos nº 0010099 - 45.2014.811.0070, nº 0010104 - 67.2014.811.0070, nº 0010089 -98.2014.811.0070, nº 0010090 -83.2014.811.0070, nº 0010110 -74.2014.811.0070, nº 0010107 -22.2014.811.0070, nº 0010096 -90.2014.811.0070, nº 0010100 -30.2014.811.0070, nº 0010105 -52.2014.811.0070, nº 0009999 -64.2015.811.0070, nº 0010097 -75.2014.811.0070 e nº 0010106 -37.2014.811.0070 foram extintos por desistência das partes, sem resolução do mérito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de litispendência.

VOTO (PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que, a sentença deve ser declarada nula, ante a incompetência do juiz Estadual para julgar ações de competência privativa da União.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça já enfrentou a alegação de incompetência de igual natureza, inclusive, em recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA
– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM
URV
– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS

(...)
A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...). (Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, DJE 25/8/2020).
(Destaquei.)

Portanto, REJEITO
a alegada incompetência pois a pretensão é regida pelas normas aplicáveis ao Município de Pedra Preta, especificamente para os servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

VOTO (PRELIMINAR - DO INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município alega que: como os Apelados não eram vinculados à Apelante na data da promulgação da Lei que instituiu o plano econômico, não há como arguir que a mesma possui interesse processual, já que pugna por direito que não lhe assiste e que não faz jus ainda que de forma subsidiária.

A data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute eventual defasagem da conversão do cruzeiro real para URV.

Isso, porque, a natureza da diferença salarial decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor na remuneração dos servidores públicos trata-se de direito inerente ao próprio cargo e não àquele que o ocupa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse contexto, observa-se que o julgado estadual destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal.

(AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre esta matéria, e
ntendo necessário rever meu posicionamento. Vale ressaltar que, havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Dessa forma, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

No presente processo, podemos perceber que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre as Leis Municipais nº 0867/1997 e 281/2002, que reestruturou o plano de carreira dos Servidores Públicos Municipais, e o ajuizamento da ação em 24-2-2016.

Sendo assim, fica comprovada a prescrição da pretensão das partes autoras.

Isso posto,
REJEITO
as preliminares de Litispendência, da Incompetência da Justiça Estadual para o Julgamento da Ação, e o Interesse de agir, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta para declarar a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do COC, e, julgo
PREJUDICADO A REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022